Tribunal: TJMT
Processo: 1001789-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
VISTOS...
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Energisa Mato Grosso em face de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, proposta por RIC Comércio Atacadista de Algodão Ltda., que deferiu a tutela de urgência, determinando à concessionária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promova o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada, cujo corte tenha sido motivado pelas TOI no 724963 e 664000, sob pena de incorrer em multa diária por dia de descumprimento.
Irresignada a agravante sustenta, que além de ter observada as formalidades legais para apuração e recuperação de consumo, através das inspeções TOI no 724963 e 664000, que chegou a um débito de R$ 1.579.425,97 e R$ 156.287,79, respectivamente, também encontra-se a agravada em inadimplência da fatura correspondente ao mês de novembro, no valor de R$ 138.900,87, motivo pelo qual entende que o corte de energia atende aos parâmetros fixados no Resp. 1412433/RS.
O indeferimento da liminar se impõe.
Isso porque, em que pesem as argumentações da agravante a respeito da obediência das formalidades na apuração e recuperação de consumo, que deveram ser apuradas em dilação probatória, verifica-se que o Magistrado Singular restringiu sua determinação aos débitos apurados nos Termos de Ocorrência e Inspeção, nada manifestando sobre a inadimplência decorrente do mês de novembro/2019.
Sendo assim, não se evidencia, a priori, o perigo de dano irreparável a agravante, necessário nesse momento processual para sobrestar a decisão recorrida.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator